Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-86.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADES DA SENTENÇA NÃO VERIFICADAS. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em conta corrente não podem ser limitados a 30% da remuneração.
2. Não é nula nem caracteriza error em judicando a sentença que fundamentadamente afasta os pedidos autorais, por não acolher a tese jurídica autoral.
3. Sem impugnação específica dos débitos lançados na fatura do cartão de crédito mês a mês, incabível a impugnação genérica das despesas lançadas, mormente quando todas as faturas trazem os mesmos estabelecimentos comerciais frequentados pela consumidora.
4. Não é ilegal ou abusiva cláusula que prevê a possibilidade de retenção de valores em conta corrente em caso de inadimplemento da fatura do cartão de crédito, pois tal previsão se insere na esfera de livre disposição das partes, como expressão da autonomia privada.
5. O consumidor não pode celebrar contrato de prestação de serviço com a instituição bancária, no qual há autorização prévia de débito em conta para o pagamento de faturas em atraso, utilizar o cartão e o crédito disponível e, quando inadimplente, se opor à cláusula contratual pactuada, sob a alegação de a conta bancária, na qual são efetuados os descontos, ser destinada ao recebimento de seus vencimentos, pois tal comportamento seria contraditório, além de ferir o princípio da boa-fé que se espera dos contratantes antes, durante e após a contratação.
6. Recurso conhecido e desprovido.